Tribunal: TJMT
Processo: 1002619-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002619-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), VITORIA DIANA VILAS BOAS SOUZA - CPF: 061.401.701-76 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Ingresso forçado em domicílio. Fundadas razões. Prisão
decretada para a garantia da ordem pública. Custódia d
omiciliar. Indeferimento. Ordem denegada.

I
. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante e posteriormente submetida à prisão preventiva, acusada da prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)
, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

II.
Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial caracteriza nulidade das provas obtidas; (
ii
) analisar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada
com base
nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (
iii
) verificar se a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

III.
Razões de decidir

3. O ingresso forçado no domicílio da paciente sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões indicativas da prática de crime permanente, como o tráfico de drogas. No caso, a atuação policial decorreu de monitoramento prévio no contexto da “Operação Tolerância Zero contra Facções Criminosas”, sendo constatada intensa movimentação típica do comércio ilícito de entorpecentes, corroborada por apreensão de substâncias ilícitas e dinheiro trocado no interior do imóvel.

4. A alegação de nulidade da busca domiciliar não pode ser analisada em sede de habeas corpus, pois demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do remédio constitucional.

5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade da paciente, evidenciada pelo seu envolvimento reiterado com tráfico de drogas e por sua ligação com organização

criminosa, justificando a medida para garantia da ordem pública.

6.
A prisão domiciliar foi indeferida porque a paciente expôs seus filhos menores a ambiente de comercialização e consumo de drogas, comprometendo sua segurança. A jurisprudência
dos Tribunais Superiores
admite a negativa da medida quando a genitora exerce atividades ilícitas na própria residência, expondo os filhos a risco concreto, incompatível com a proteção integral prevista no art. 227 da CF/1988.

IV.

Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando amparada por fundadas razões, justificadas no contexto fático do caso concreto. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva pode ser fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante de reiteração criminosa e envolvimento com organização criminosa. 3. A prisão domiciliar pode ser indeferida quando a genitora expõe seus filhos a ambiente de tráfico de drogas, comprometendo sua segurança e bem-estar."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 244, 312 e 318, V; CF/1988, art. 227; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 896.585/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ,
AgRg
no HC 634.538/MS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.02.2021; STF, HC 143.641/SP, Segunda Turma, j. 20.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogado
Rogério Nóbrega da Silva
, em favor de
Vitória Diana Vilas Boas Souza
, apontando como autoridade coator
a o Juízo
Plantonista da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que
a
paciente foi pres
a
em flagrante delito no dia
2
de
fevereiro
de 202
5
, cuja prisão foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no dia
seguinte
,acusad
a
de, supostamente, ter praticado o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
,
conforme consta no
a
uto de
p
risão em
f
lagrante n.
100
1396-29.2025.8.11.0004
.

Alega, a
impetrante
,
que
os policiais
militares entraram na residência d
a
paciente sem que houvesse prévia autorização
dela
ou de qualquer outra pessoa para o ingresso no imóvel
;

a despeito da
“
ausência da clareza da ocorrência delito... diante há clara
inveross
í
milidade

[sic]
dos depoimentos dos policiais militares
”.

Sustenta

que não há, nos autos do caderno investigativo, qualquer elemento indicativo da
materialidade da diligência realizada antes do ingresso ao domicílio, tal como fotos, vídeos ou ainda um usuário de dr
ogas que afirmasse ter adquirido entorpecente com a paciente.

Registra que
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi baseada em fundamentos genéricos, sem individualização da necessidade da custódia cautelar, em violação ao art. 315 do Código de Processo Penal.

A
firma que, na espécie,
a ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo em que a paciente preenche o
s requisitos para responder ao processo em liberdade.

Assevera que
a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V
, do Código Penal, uma vez que é genitora de dois filhos menores de 12 (doze) anos, em relação aos quais ela é a única responsável.

Consigna que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder
ao
processo em liberdade
, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código Penal.

Forte nas razões acima consignadas,
liminarmente, requer
eu

o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante, com a revogação da prisão da paciente, ante a ausência de justa causa para a custódia
;
e, subsidia
riamente, o relaxamento
da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Ainda, e
m
caráter subsidiário, caso seja mantida a
prisão
cautelar
da paciente
, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com destaque
para a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Códex, em razão de a paciente ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos. E, no mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, porventura defe
rida
, em def
initiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
266169250
.

O juízo de primeiro grau remeteu as informações que se veem no ID
266613265
, reiterando os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva d
a
paciente, consignando que não lhe
foi
conced
ida
prisão domiciliar em decorrência da maternidade porque “
o menor estava inserido em um contexto de consumo e
mercância
de entorpecentes, negligenciando assim qualquer cuidado para com o menor
.
”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
267104782
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser ressaltado que não merece prosperar a tese sustentada pelo impetrante, de que a prova colhida por meio da busca pessoal e domiciliar é nula, porquanto
“
há clara
inverossímilidade

[sic]
dos depoimentos dos policiais militares, que mencionaram ter sido realizado um monitoramento, onde se constatou intensa movimentação de usuários de drogas e, que visualizaram a autuada repassando alguma coisa para a testemunha Gean, porém hoje em dia com fácil acesso à tecnologia é estranho que não tenha nada materializado sobre essa diligência, monitoramento, inexistindo fotos, vídeos que atestasse essa prévia diligência, bem como sequer tem alguma pessoa “usuária de droga” que relatasse ter comprado/adquirido droga com a autuada e confeccionado o TCO
”.

Ocorre que, ao menos nesta fase processual, observa-se que existiam fundadas razões para a realização da abordagem e busca pessoal, haja vista
que os policiais militares, ouvidos na fase investigativa, narraram que n
o contexto da Operação Tolerância Zero contra
facções criminosas
, as equipes da Força Tática

e Grupo de Apoio (GAP) deflagraram diligências para apuração de denúncias relativas ao tráfico doméstico de entorpecentes no bairro União. Segundo informações repassadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), o referido local apresentava intensa movimentação de indivíduos, sendo que a
paciente
Vitória teria a posse do imóvel e o utilizaria tanto para a comercialização de substâncias ilícitas quanto para a aplicação de "salve", prática típica de tribunal do crime promovida por organização criminosa.

Diante da peculiaridade do local, que se encontra afastado e de difícil acesso, com visão privilegiada para a chegada de viaturas, a equipe policial passou a monitorar a movimentação. Durante a vigilância, foi observado o momento em que o
suspeito Gean recebeu algo das mãos d
e
Vitória e, ao ser abordado, foi encontrado em sua posse uma porção de substância análoga à maconha.

Na sequência,
diante da fundada suspeita da prática do comércio malsão,
a equipe policial ingressou na residência, onde encontrou uma porção de maconha sobre uma mesa na sala e, em uma bolsa no mesmo ambiente, a quantia de R$ 1.025,00 em cédulas trocadas. Em um dos quartos, foram localizados R$ 22,75 em moedas, totalizando R$ 1.047,75. No mesmo imóvel, ainda foram apreendidas duas porções adicionais da substância análoga à maconha.

Assim
, é forçoso consignar que em relação à alegada nulidade da prova, não há dúvida de que a análise da matéria pressupõe uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, principalmente porque a suposta nulidade não ficou clarividente nesta primeira oportunidade.

Aliás, vê-se que, as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes policiais, porquanto a busca domiciliar supostamente foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

Portanto, nesta fase de cognição sumária, não há que se falar em nulidade dos referidos atos, visto que, aparentemente, as provas foram colhidas
na residência da paciente, aparentemente,
por estarem presentes fundadas razões
para o ato de revista
.

Aliás, sobre o tema, assim se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. A denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente.

4. É indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas.

5. A prova do consentimento de morador acerca do ingresso de policiais em residência sem mandado judicial para averiguação de situação de flagrante se faz mediante registro em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 15/3/2021; HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 6/4/2021; HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 17/3/2021).

6. Iniciado o flagrante fora do imóvel, com a apreensão de entorpecentes deixados na rota de fuga do paciente, evidencia-se a justa causa para o ingresso forçado no domicílio.

7. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

8. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 139.926/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.6.2021 e publicado no
DJe
de 28.6.2021).

Aliás, acerca da matéria esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1o GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1o grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)

Por outro vértice,
o impetrante assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente se encontra desfundamentada; e que, na espécie, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual entende que deve ser revogada a medida extrema com imposição de medidas cautelares menos drásticas; asseverando, ademais
,
que a paciente faz jus à substituição da sua custódia provisória por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, uma vez que, é mãe de
duas
criança, com idade inferior a
1
2 anos.

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente; bem como à inexistência dos requisitos
autorizadores a prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que as teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública.

Com efeito, eis parte da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau (ID
265973274
):

[...]
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de
VITORIA DIANA VILAS BOAS SOUZA
pela prática, em tese, do crime previsto no
art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
.

Consta do boletim de ocorrência (ID 182544979) que a equipe policial em cumprimento a “Operação Tolerância Zero contra Facções Criminosas” empreendeu diligências para apurar denúncias de tráfico de drogas em um imóvel com intensa movimentação de pessoas no bairro União, sendo que Vitória seria a responsável pelo local onde ocorria a mercancia de entorpecentes e “salves” praticados pela Organização Criminosa Comando Vermelho. Assim, em monitoramento ao local, a equipe policial percebeu grande movimentação de pessoas e visualizou Gean pegando algo das mãos de Vitória e saindo em seguida. Em abordagem, a equipe localizou com Gean uma porção de maconha. Ainda, a equipe visualizou uma porção de maconha e uma bolsa em cima da mesa da sala, sendo que no interior da bolsa foi localizado o valor de R$ 1.025,00 em notas trocadas. Em um quarto localizado o valor de R$ 22,75 em moedas trocadas e no outro quarto duas porções de maconha em cima da mesa. Diante da situação, foram realizadas buscas no local e perceberam pegadas de pessoas em direção a uma árvore e ao olhar em um buraco, nas raízes, a equipe policial encontrou um balde pequeno, cor branca, escondido contendo uma balança de precisão, dois pacotes contendo diversos
ziplock
, dois tabletes pequenos e duas porções de maconha, totalizando 116 g. Ainda, no interior da casa foi localizado dois rolos de papeis filmes, comumente utilizados para embalagem dos entorpecentes e um simulacro de arma de fogo tipo pistola. Diante da situação
flagrancial
, foi dado voz de prisão a Vitoria e adotadas as providências de praxe. Acrescentou que o filho de Vitoria, de dois anos de idade, estava em um colchão no chão, no mesmo ambiente em que as pessoas utilizavam entorpecentes, de modo que as drogas estavam ao seu alcance. O conselho tutelar foi acionado e a criança entregue para a avó paterna Rosangela Valdivina de Jesus.

O Delegado representou pela prisão preventiva de VITORIA DIANA VILAS BOAS SOUZA e pela incineração da droga apreendida (ID 182544973).

É, pois, o breve relatório.
Decido.

Na prisão em flagrante não se verifica qualquer nulidade ou irregularidade, já que foram observados os requisitos legais e constitucionais exigidos à espécie (art. 301/ss. do Código de Processo Penal e art. 5o, LXI, e LXIV, da Constituição Federal).

Em relação ao mérito e propriedade da droga apreendida, entendo que será objeto de apuração em Ação Penal competente, razão pelo qual me atento apenas à situação
flagrancial
.

Da análise dos autos, a equipe policial cumpria a “Operação Tolerância Zero contra Facções Criminosas” e recebeu denúncias anônimas de que o local funcionava como ponto de venda de drogas. Assim, a equipe policial empreendeu diligências e realizou monitoramento no local, culminando com a prisão em flagrante da custodiada.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

A prisão em flagrante deu-se porque a autuada foi surpreendida cometendo a infração, eis que se trata de crime permanente (art. 302, I c/c art. 303, CPP).

Acompanham o presente auto de prisão em flagrante: pedido de representação da Autoridade Policial; boletim de ocorrência; Termo de Exibição e Apreensão (ID 182544977); termo de entrega e responsabilidade de menor (ID 182544978); recibo de entrega de preso; termos de depoimentos; nota de ciência das garantias constitucionais; nota de culpa; termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório; exame de corpo de delito; laudo pericial toxicológico (ID 182545244); e ofícios de encaminhando do expediente às autoridades.

Constato que a custodiada não sofreu violência policial.

Assim,
homologo
o flagrante, eis que hígido.

Passo à análise acerca da prisão da custodiada.

Com efeito, a prisão em flagrante não subsiste de forma autônoma em nosso ordenamento jurídico, devendo haver: a) sua conversão em prisão preventiva;b) a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança; ou c) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na forma dos artigos 310 e 319 do Código de Processo Penal.

Saliente-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade
stricto sensu
da medida (artigo 282, I, II e § 6o do Código de Processo Penal).

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal.

Conclui-se, portanto, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.

A prisão preventiva, como medida excepcional que é, cujo objetivo é a garantia do resultado útil da investigação ou da instrução processual, da aplicação da lei penal ou, ainda, da ordem pública e da ordem econômica, exige a efetiva demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria –
fumus
comissi
delicti
-
e também
se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do indivíduo –
periculum in
libertatis
.

Este requisito se consubstancia no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ou seja, a indicação, a partir de
fatos concretos
e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou,
ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

Ou seja, o decreto de prisão preventiva deve estar identificado ao menos uma das hipóteses previstas no art. 313 do referido diploma.

No caso em análise, o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) possui preceito secundário de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, atraindo, portanto, a hipótese do art. 313, I, do CPP.

A
materialidade
restou comprovada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, declarações dos policiais, laudo pericial toxicológico.

Igualmente são extraídos os
indícios de autoria
.

Os policiais militares Daniel Paulino de Santana (ID 182544974) e Daniel Pereira Cavalcante (ID 182544976) relataram que em continuidade a “Operação Tolerância Zero contra Facções Criminosas” foram empreendidas diligências para apurar denúncias de tráfico de drogas em um imóvel com intensa movimentação de pessoas no bairro União, sendo que Vitória seria a responsável pelo local onde ocorria a mercancia de entorpecentes e “salves” praticados pela Organização Criminosa Comando Vermelho. Assim, em monitoramento ao local, a equipe policial percebeu grande movimentação de pessoas e visualizou Gean pegando algo das mãos de Vitória e saindo em seguida. Em abordagem, a equipe localizou com Gean uma porção de maconha. Ainda, a equipe visualizou uma porção de maconha e uma bolsa em cima da mesa da sala, sendo que no interior da bolsa foi localizado o valor de R$ 1.025,00 em notas trocadas. Em um quarto localizado o valor de R$ 22,75 em moedas trocadas e no outro quarto duas porções de maconha em cima da mesa. Diante da situação, foram realizadas buscas no local e perceberam pegadas de pessoas em direção a uma árvore e ao olhar em um buraco, nas raízes, a equipe policial encontrou um balde pequeno, cor branca, escondido contendo uma balança de precisão, dois pacotes contendo diversos
ziplock
, dois tabletes pequenos e duas porções de maconha, totalizando 116 g. Ainda, no interior da casa foi localizado dois rolos de papeis filmes, comumente utilizados para embalagem dos entorpecentes e um simulacro de arma de fogo tipo pistola. Diante da situação
flagrancial
, foi dado voz de prisão a Vitoria e adotadas as providências de praxe. Acrescentou que o filho de Vitoria, de dois anos de idade, estava em um colchão no chão, no mesmo ambiente em que as pessoas utilizavam entorpecentes, de modo que as drogas estavam ao seu alcance. O conselho tutelar foi acionado e a criança entregue para a avó paterna Rosangela Valdivina de Jesus.

Gean Carlos Frades Silva (ID 182544990) negou ser usuário de entorpecentes e consome apena bebida alcoólica. Informou que reside em um imóvel onde possui muitas
kitnets
e mora em uma delas, local frequentado por usuários de entorpecentes e traficantes. Não conhece Vitoria e negou ter adquirido entorpecentes dela.

A custodiada VITÓRIA DIANA VILAS BÔAS SOUZA (ID 182544982) negou envolvimento com organização criminosa e a prática do crime de tráfico de drogas. Afirmou que durante a operação policial foi encontrada em sua residência uma porção de maconha para consumo pessoal e o valor apreendido é proveniente de Bolsa Família. Afirmou que estava na
kitnet
de Andressa quando a equipe policial chegou ao local para revistar os imóveis, de modo que os demais entorpecentes
foram encontrados em outros locais. Informou que Gean estava no local e foi abordado em outra
kitnet
, porém não o conhece.

Diante do termo de exibição e apreensão e laudo pericial toxicológico, verifica-se,ao menos neste momento preliminar, não merece prosperar a assertiva de que não praticava a traficância.

Não é demais rememorar que para a existência do crime de tráfico, não é imprescindível a realização de atos de mercancia, ou seja, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga, bastando que tenha sob sua posse ou guarda o entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias, tais como a forma de acondicionamento e a quantidade.

A equipe policial cumpria a “Operação Tolerância Zero contra Facções Criminosas” e recebeu denúncias anônimas de que o local funcionava como ponto de venda de drogas. Assim, a equipe policial empreendeu diligências e realizou monitoramento no local, culminando com a prisão em flagrante da custodiada.

Foram apreendidas 08 porções de maconha, totalizando 118,32 g, conforme laudo pericial (ID 182545244), além de petrechos comumente usados na mercancia de entorpecentes, tais como balanças de precisão, plásticos filmes e plástico zip
lock
, afastando a tese de que a autuada não realizada a prática do crime de tráfico de drogas.

Igualmente, necessária manutenção da prisão preventiva da autuada para garantia da ordem pública a fim de evitar a reiteração delitiva, vez que, conforme folha de antecedentes juntada aos autos, possui inquéritos
policias
por infrações penais dolosas.

Conforme se verifica dos autos, a autuada é conhecida do meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas e constantemente está envolvida em outros delitos, bem como os policiais informaram que ela possui envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho.

Evidenciado, portanto, o
periculum
libertatis
, necessária a prisão preventiva como forma degarantir a ordem pública, evitando-se o prosseguimento da traficância.

Agravidade concreta dos fatosestá demonstrada, vez que apreendidas diversas porções de maconha, espalhadas pelo local, conhecido por ser ponto de mercancia de entorpecentes, além de balanças de precisão e outros petrechos que configuram o tráfico de drogas.

Necessária também a decretação da prisão preventiva paraagarantia da ordem pública, porque, conforme folha de antecedentes criminais acostada aos autos, a autuada responde a outros inquéritos policiais também pelo crime de tráfico de drogas, de modo que a manutenção da prisão possui o condão de evitar a reiteração delitiva.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça justifica-se a imposição da prisão preventiva, pois
“maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(
AgRg
no HC n. 844.793/GO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023,
DJe
de 14/12/2023).

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 6 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT)

Ademais, consigna-se que a autuada possui envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, conforme declaração dos policiais que efetuaram o monitoramento no local, demonstrando a necessidade da segregação cautelar.

Confira-se:

[...]

De outro lado, incabível a concessão de prisão domiciliar a autuada em razão do contexto em que presa em flagrante e o ambiente ao qual estava inserido seu filho de dois anos de idade.

Conformetermo de entrega e responsabilidade de menor (ID 182544978) e declarações dos policiais militares, a criança estava em um colchão no chão no imóvel em que ocorria a mercancia e o consumo de entorpecentes, estando ao seu alcance substâncias ilícitas.

A exposição da criança a um ambiente periculoso e a possibilidade de ingestão do material tóxico não supervisionado, evidenciam verdadeiro risco de vida ao menor, impondo uma ação do Estado em respeito do Princípio da Proteção Integral das Crianças, previsto no art. 227 da Constituição Federal.

A situação é grave, vez que coloca em risco a vida de seu filho ao inseri-lo em um ambiente de traficância.

Logo, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar, dadas as circunstâncias do caso em concreto e a inserção dos filhos da custodiada no ambiente do crime, são insuficientes para apaziguar o meio social.

Importante registrar que o instituto da prisão domiciliar busca a proteção da própria criança e não pode ser usado para beneficiar aqueles que não se preocupam com a integridade dos seus descendentes.

Diante da gravidade concreta do delito,
“uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso”
(TJMT. N.U 1028592-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024).

É o entendimento deste
Eg
. TJMT:

[...]

Desta feita, dada a gravidade concreta do delito, vez que apreendidas porções de maconha e petrechos comumente utilizados na mercancia de substâncias entorpecentes, considerando que o local é conhecido por usuários de entorpecentes e a autuada constantemente está envolvida na prática criminosa e possui envolvimento com organização criminosa, com a finalidade de
assegurar a aplicação da
lei penal
e
garantir a ordem pública
, a fim de evitar a reiteração delituosa, necessária a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, dada a gravidade do caso em concreto,
converto a prisão de VITORIA DIANA VILAS BOAS SOUZA em preventiva
, nos termos dos
arts
. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.

[...].

Destacamos

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que
possui antecedentes criminais e responde a outros inquéritos por infrações penais dolosas, especialmente tráfico de drogas, circunstância que evidencia o risco concreto de reiteração criminosa.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ademais disso,
a prisão em flagrante
da paciente
ocorreu no contexto da “Operação Tolerância Zero contra Facções Criminosas”, após denúncias anônimas indicando que o local funcionava como ponto de venda de drogas. A equipe policial, ao realizar diligências e monitoramento, confirmou a intensa movimentação de pessoas e encontrou diversas porções de maconha, totalizando 118,32g, além de petrechos comumente utilizados na mercancia de entorpecentes, tais como balança de precisão, plásticos filme e
zip
lock
, elementos que
, a priori,
corroboram a destinação comercial da substância apreendida

Diante disso, impõe-se ressaltar que, com relação à prisão preventiva da paciente,
agiu corretamente o juízo de primeiro grau porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Destarte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva
e envolvimento com facção criminosa
.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal – estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância, essa, que revela a sua periculosidade.

Por conseguinte, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro viés, o impetrante assevera que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de
duas
criança
s
menor
es
de
1
2 anos de idade,
conforme atestam os documentos constantes juntados à peça inicial
(
IDs

265973272 -
p
. 10
e
265973273 -
p
. 1
)
.

Como se sabe, a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de “
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
” (art. 1o), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Depreende-se, portanto, que a
Lei n. 12.257/2016
trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, consoante se infere da redação dos
arts
. 318, V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliarquando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V-
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;
(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018)

Destacamos

No entanto, no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar ou por uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal encontra óbice não só na gravidade concreta da conduta, em tese, praticada por ela, mas também e principalmente pelo fato de que a paciente cometeu o crime em sua residência, local em que
foi encontrado quantidade considerável de maconha
ao alcance da criança
.

O Superior
Tribunal de Justiça, se manifestando sobre a matéria, assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO - CV. CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal - CPP, a 3a Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 2.
A negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar se deu em razão de a agente supostamente praticar o narcotráfico em contexto de associação criminosa intitulada Comando Vermelho - CV, em sua residência e na presença de seus dois filhos menores de 12 anos de idade, expondo as crianças a ambiente perigoso. Ademais, há em desfavor da agravante execução penal em razão do cometimento dos delitos de tráfico e de associação para o narcotráfico. A conjuntura delineada indica excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, dada a exacerbada gravidade das condutas imputadas à agente, e o comprometimento da segurança das crianças.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 896.585/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.6.2024,
DJe
de 19.6.2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade da acusada, evidenciada na grande quantidade de drogas apreendidas e no fato de integrar organização criminosa, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 2. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 3.
A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante
. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 634.538/
MS ,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09.02.2021,
DJe
18.02.2021)
Destacamos

Por outro lado, não se desconhece que o Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
“
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”
, estendendo, outrossim, a referida decisão
“às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
”
.

Contudo, na ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram
“
excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência]
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
.
Destacamos

E, no caso vertente, não resta dúvida que se trata de uma situação
excepcionalíssima
, a atrair a exceção prevista no
habeas corpus deferido pelo Supremo Tribunal Federal,
em razão das particularidades já demonstradas linhas volvidas, sobretudo porque a paciente, em tese: é contumaz no envolvimento com drogas; responde a outras ações penais; e existem elementos que indicam que ela praticava o crime em sua residência.

Conforme registrado no termo de entrega e responsabilidade de menor e nas declarações dos policiais militares, a criança foi encontrada deitada sobre um colchão no chão do imóvel onde ocorria a comercialização e o consumo de drogas, tendo substâncias ilícitas ao seu alcance.

A exposição do menor a um ambiente perigoso, aliada à possibilidade de ingestão acidental de substâncias tóxicas sem qualquer supervisão, configura um risco real à sua vida, exigindo a intervenção do Estado em observância ao Princípio da Proteção Integral da Criança, estabelecido no art
.
227 da Constituição Federal.

Doutrinando sobre o tema, Renato Brasileiro assim se manifesta:

[...]
a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar
.

O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos par que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar.
Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum
libertatis
que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado
.
(Manual de Direito Processual Penal. Salvador:
Juspodivm
, 2015, p. 998)
Destacamos

Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por
custódia domiciliar, devendo, por consequência, ser mantida a sua constrição ambulatorial sem que tal circunstância possa ser caracterizada como descumprimento dos direitos da criança previstos na Constituição Federal e nas demais normas aplicáveis à espécie. Além disso,
ficou demonstrado que
os
menor
es
est
ão
sob a guarda da avó materna.

Daí por que, em atenção às especificidades que permeiam o caso em apreciação, se afigura impossível a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, devendo, portanto, a medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Finalmente, ainda que se sustente que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia do parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Vitória Diana Vilas Boas Souza
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025